Tribunal: TJSP
Processo: 1028539-69.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
r Estadual 1.012/2007. Aplicação da Súmula 340 do eg. STJ. Ausentes os requisitos legais. Não demonstrada a dependência econômica. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1028539-69.2018.8.26.0602; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2020; Data de Registro: 01/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2020

Data de publicação:

01/05/2020

Ementa:

APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. LCE 1.012/2007. Pretensão de concessão de pensão por morte do avô, servidor público estadual. Servidor falecido na vigência da Lei Complementar Estadual 1.012/2007. Aplicação da Súmula 340 do eg. STJ. Ausentes os requisitos legais. Não demonstrada a dependência econômica. RECURSO NÃO PROVIDO.